Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718065-14.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALEX HENRIQUE AQUINO DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 69781681. Providencie a Secretaria da Turma nova intimação do apelante ao fim do prazo de convalescência da advogada estipulado no atestado médico. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator